Tribunal: TJPA
Processo: 0809064-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11963 - Explosão culposa
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809064-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDINEY SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esta Egrégia Seção firmou posicionamento no sentido de que os embargos de declaração são incabíveis na espécie, uma vez que pretendem a rediscussão da matéria já enfrentada quando do julgamento do writ, fazendo as vezes de recurso ordinário.

2.

Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Seção de Direito penal em não conhecer dos embargos de declaração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém,

15 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração com efeito modificativo interposto por
CLAUDINEY SILVA SANTOS
contra o V. Acórdão doc. ID nº 3745229.

O embargante alega que aresto foi omisso, tendo em vista que não se manifestou sobre o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, pois entendeu que não foi juntada certidão que comprovasse o trânsito em julgado para acusação.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de ver reconhecida sua extinção da punibilidade.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

VOTO

V O T O

Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus (doc. ID nº 3723485).

Ocorre que Esta Egrégia Seção firmou posicionamento no sentido de que os embargos de declaração são incabíveis na espécie, uma vez que, em verdade, pretendem a rediscussão da matéria já enfrentada, fazendo as vezes de recurso ordinário.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime. (Acórdão nº 1858212, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-06-18)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime.” (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação madamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20).

Ante o exposto, não conheço dos declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 15 de outubro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2020